Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701958-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DOS SANTOS MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a sentença proferida nos autos de n. 0756084-57.2023.8.07.0016, esclareça a Defensoria Pública o interesse no prosseguimento do recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.